Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700129-59.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS MEIRELES GONCALVES APELADO: SARAH REJANE CARVALHO, YASMIM CARVALHO OLIVEIRA, CARLOS MANOEL CARVALHO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL MESSIAS DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O A fim de sanar erro material no dispositivo da decisão ID 75958209, procedo à correção do dispositivo para fazer constar apenas o seguinte no parágrafo final: "Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação ID 70960213, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Por fim, preclusa a decisão, arquivem-se os autos.". Mantenho os demais parágrafos inalterados. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital